Tribunal: TJDFT
Processo: 0709578-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. Ausente prova suficiente quanto à prática da conduta tipificada no artigo 129, § 13, do Código Penal, a absolvição do acusado é medida que se impõe. Embora a palavra da vítima ostente especial relevância, certo é que a ausência de coerência e harmonia com os demais elementos existentes nos autos fragiliza a prova e impede que sirva de lastro para o decreto condenatório.